Tribunal: CARF
Processo: 19374.720056/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19374.720056/2014-78
ACÓRDÃO
2001-008.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA NELLY DE LIMA SAMPAIO BRITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
EFETIVO
PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
As despesas médicas própria e dos dependentes, são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os
requisitos estabelecidos na legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720056/2014-78
2
RELATÓRIO
Trata-se de autuação relativa a IRPF suplementar referente ao ano-calendário 2012
– exercício 2013 – em razão da glosa de valores deduzidos da base de cálculo do imposto a título
de despesas médicas e com instrução.
O fundamento do auto de infração com relação às despesas com instrução foi a
falta de comprovação legal para a sua dedução e, para as despesas médicas a falta de
comprovação da efetiva prestação e/ou efetivo pagamento dos serviços prestados.
Ao apresentar impugnação o sujeito passivo expressamente concorda com a
exigência dos valores relativos às despesas com instrução e quanto às despesas médicas
expressamente salienta que recorre do valor de R$ 10.500,00, muito embora apresente
documentos que totalizam o valor de R$ 11.500,00.
Assim, a DRJ ao analisar o caso em decisão de fls. 64/68 entendeu que a
integralidade dos valores a título de gastos médicos teria sido impugnada. A decisão manteve o
lançamento sob a justificativa de que o sujeito passivo não teria trazido nenhum outro elemento
de prova – ou explicação – sobre a efetividade dos serviços prestados, tendo apenas se limitado a
apresentar os recibos relativos aos serviços. Saliento que nenhuma nota fiscal foi apresentada.
Às fls. 77/87 á apresentado recurso voluntário em que a contribuinte reconhece
como devidos o valor de R$ 5.200,00 mas contesta o restante das glosas realizadas pela
fiscalização no importe de R$ 6.300,00. Entretanto, novamente, se limita a apresentar os recibos
simples dos serviços médicos.
Às fls. 89 consta termo de transferência de crédito tributário dos valores
incontroversos para o PTA de no 10435-723.470/2018-26.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720056/2014-78
3
II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno da glosa de valores deduzidos da base
de cálculo do IRPF a título de despesas médicas. Somente parte desses valores foi contestada pelo
sujeito passivo.
Ocorre que, para tanto, o contribuinte se limita, desde a impugnação, a apresentar
apenas e tão somente cópia simples dos recibos de pagamento, quando o motivo da autuação foi
a necessidade de comprovação da efetividade da prestação dos serviços e/ou a comprovação do
pagamento realizado.
De acordo com a legislação do IR a autoridade fiscal pode, desde que entenda
necessário, solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que o sujeito passivo pretenda deduzir de sua declaração – como é o caso de deduções
de despesas médicas.
Em outras palavras, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios
das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
“Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
E foi exatamente o que aconteceu no caso em apreço. Após revisão do lançamento
foi mantida a glosa do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) em despesas médicas
deduzidas pela Recorrente de sua declaração do IR.
Assim, sobretudo em razão do valore consideráveis, não se mostra desarrazoada a
exigência do Fisco da apresentação de elementos que comprovem, a juízo da autoridade
tributária, a efetiva ocorrência da prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi
prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o
beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações
funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo
pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo
apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É
certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser evitados os
pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, o
que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.118 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19374.720056/2014-78
4
Importante ainda salientar que vários outros documentos poderiam ter sido
apresentados como o comprovante dos pagamentos realizados, ou ainda, cópia de prontuários
médicos no quais o diagnóstico tivesse sido delimitado, ou que determinassem qual o tratamento
foi prescrito para a paciente.
Fato é que mesmo isso tendo sido salientado desde a autuação o contribuinte não
trouxe nenhum outro elemento de prova aos autos, tendo se limitado a apresentar sempre as
mesmas cópias dos recibos emitidos pelos profissionais da área da saúde.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Dessa forma, com base no artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o art. 114, § 12,
inciso I, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 97
DF CARF MF
Original